Tribunal: TJPA
Processo: 0813303-47.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813303-47.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO MATEUS CAXIAS DOS SANTOS, KLEBSON DOS SANTOS MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº. 0813303-47.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: WEVERTON CARDOSO, OAB-PA Nº 13.721, OAB-DF Nº 28.334.

PACIENTES:

JOÃO MATEUS CAXIAS DOS SANTOS e KLEBSON DOS SANTOS MACHADO.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio-PA.

Processo originário nº. 0800014-67.2024.8.14.0058.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECRETO PREVENTIVO ESCORREITO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva dos pacientes pelos crimes de Homicídio Qualificado e Ocultação de Cadáver.

II.

Questão em discussão:

2.

Alegada
ausência de fundamentação idônea do decreto prisional
;
ausência de requisitos da prisão preventiva
;
possuírem
os coatos
condições pessoais
e,
cabimento de medidas cautelares diversas da prisão
.

III.

Razões de decidir:

3.

A Prisão preventiva vem fundamentada nos termos do art.312 do CPP, com base em dados concretos extraídos dos autos, em que se evidencia a presença de indícios de autoria e materialidade do crime (
fumus comissi delicti
), além da presença de perigo à ordem pública e como garantia da instrução criminal, (
periculum libertatis
), estando também presente o requisito da contemporaneidade em que pese o decurso do tempo em relação à época da prática do fato delituoso.

4.

Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. De modo que
, o contexto fático que resultou na sua prisão revela que tais atributos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento da Súmula nº 08 desta Corte Estadual

IV.

Dispositivo:

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de limina
r, impetrado em favor dos pacientes
JOÃO MATEUS CAXIAS DOS SANTOS e KLEBSON DOS SANTOS MACHADO
, já qualificados nos autos (ID 21359583, págs. 01-02), presos desde o dia 15/01/2024, em decorrência da imputação que lhes estão sendo feitas, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 211, ambos do Código Penal.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio-PA.

Alega, fundamentalmente, que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; ausência de requisitos da prisão preventiva; possuírem condições pessoais favoráveis (primários, bons antecedentes); cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de Alvará de Soltura. Subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

No ID 21387235, a liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 21516036.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 21809379).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

Pleiteia-se a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório,

alegando, substancialmente,
ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ausência de requisitos da prisão preventiva, possuírem os coatos condições pessoais e, cabimento de medidas cautelares diversas da prisão
.

Entendo não assistir razão as argumentações sustentadas pelo impetrante. Explico.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Quanto a alegada ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que o Magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes das autorias e provas das materialidades delitivas, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, posto que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autorias, em decorrência da gravidade concreta das condutas dos pacientes, que demonstram o perigo gerado à sociedade pelo estado de liberdade dos coatos.

A autoridade coatora decidiu a prisão preventiva na seguinte forma

(ID

21359587, pontos de interesse
):

(...) 2. DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA

Com efeito, resta comprovada a materialidade e há fortes indícios de autoria do crime (parte final, art. 312, do Código de Processo Penal – CPP) através do expediente enviado pela autoridade policial relatando graves fatos ocorridos neste Município.

No mais, inclino-me pela presunção de veracidade dos fatos. Logo, na medida em que há tais indícios, cabe a análise dos demais fundamentos para a decretação da preventiva.

Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de pericuium in mora (ou pericuium libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória; já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime praticado contra sua companheira, conforme se verifica no caso concreto.

No caso da prisão preventiva, especificamente, são de quatro ordens seus fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo ou mesmo sua cumulação.

Quanto à garantia da ordem pública, verifico plausibilidade na representação, uma vez que gravidade dos crimes atribuídos são de extrema reprovabilidade, uma vez que se trata de homicídio cometido com indícios de motivação torpe ou fútil, sob efeito de álcool, com a consequente ocultação do cadáver da vítima, a fim de promover a impunibilidade do crime, causando maior sofrimentos aos familiares preocupados com o desaparecimento de BRUNO LIMA, ora vítima.

Ademais, a prisão preventiva dos investigados, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (...).

3. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de KLEBSON DOS SANTOS MACHADO, JOÃO MATEUS CAXIAS DOS SANTOS, ERLANDE GOMES DA SILVA, vulgo BOLSONARO e o indivíduo de alcunha de MANEL, nos termos do art. 312, do CPP. (...).

Portanto, não há que se falar em flagrante ilegalidade capaz de justificar as suas revogações e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer o impetrante.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, elencados no artigo 312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça. Nesse sentido, colaciono o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." ( HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022). 3. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma idônea, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Agravante, tendo em vista a gravidade concreta da conduta ilícita investigada, assim como o fundado risco de reiteração delitiva, pois possui extensa folha de antecedentes criminais, tendo sido "condenado nos autos n. 52330 44-90.2020.8.09.0105 por crime de furto cometido mediante grave ameaça e uso de arma branca". 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, se considerado o tempo concreto da prisão preventiva do Agravante frente à quantidade abstrata de pena prevista para o ilícito em apuração (homicídio qualificado tentado), sobretudo quando já foram acostadas aos autos da ação penal originária as alegações finais defensivas e os autos encontram-se conclusos ao Magistrado da causa. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 802593 GO 2023/0045428-0, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023).

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando as materialidades e autorias dos crimes previstos
no art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 211, ambos do Código Penal
(Homicídio Qualificado e Ocultação de Cadáver)
, imputados aos pacientes.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade dos delitos e na periculosidade concreta dos coatos, estão reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática do crime de
Homicídio Qualificado e Ocultação de Cadáver
, tendo como vítima Bruno Lima Soares.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTIUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido: “Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (
RHC nº 120.305/MG
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Tem-se ainda que a autoridade coatora em seu
decisum
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

De modo que, no caso dos autos, não existem fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que presentes os requisitos da custódia provisória, nos termos do art.
312
do
CPP
.

Portanto, verifica-se que as medidas cautelares não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ-PA.

Ante ao exposto,
acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/11/2024